Tribunal: TJPA
Processo: 0866130-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866130-39.2023.8.14.0301

APELANTE: EVA FERREIRA BONFIM

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0866130-39.2023.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

AGRAVANTE: EVA FERREIRA BONFIM

ADVOGADOS: KARLA OLIVEIRA LOUREIRO - OAB/PA Nº 28.880, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL - OAB/PA Nº 22.171, MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO - OAB/PA Nº 25.054 e DIEGO QUEIROZ GOMES - OAB/PA Nº 18.555

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

PROCURADOR: FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA

ADVOGADA: ANDREA BASSALO VILHENA GOMES - OAB PA7761-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE C/C PAGAMENTO DE RETROATIVOS. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. TEMA Nº 1.157 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO IRDR Nº 0813121-61.2024.8.14.0000. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou improcedente ação revisional de proventos ajuizada por servidora aposentada do magistério estadual, por meio da qual buscava o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, com repercussão em seus proventos de aposentadoria e pagamento de parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se servidora admitida no serviço público estadual sem prévia aprovação em concurso público possui direito à progressão funcional horizontal disciplinada pela Lei Estadual nº 5.351/86, sob a alegação de direito adquirido ao regime jurídico anterior à Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação de ingresso mediante concurso público. Contratação em caráter temporário. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT que não se confunde com efetividade;

4. Aplicação do Tema nº 1.157 do STF, que veda o reenquadramento funcional de servidor admitido sem concurso público;

5.

Inaplicabilidade da Súmula 85/STJ, por envolver o próprio reconhecimento do direito à progressão funcional e não mera cobrança de parcelas sucessivas;

6.

Inexistência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional. Impossibilidade de perpetuação de regras previstas em legislação posteriormente revogada;

7.

Descabimento da suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, por tratar-se de controvérsia submetida diretamente ao Tema nº 1.157 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere efetividade ao servidor admitido sem concurso público, sendo inviável o reconhecimento de progressão funcional típica de carreira, nos termos do Tema nº 1.157 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, II, da Constituição Federal; art. 19 do ADCT.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 1.157 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RE
LATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EVA FERREIRA BONFIM (Id. 30356139), contra a decisão monocrática em Apelação Cível de Id. 30141857, proferida nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos ajuizada pela agravante contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação por ausência de comprovação de vínculo efetivo da autora no serviço público estadual.

Nas razões recursais (Id. 30356139), a agravante sustentou exercer o cargo de PROFESSOR CLASSE ESPECIAL desde 15/06/1982 e fazer jus à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86; que a controvérsia não versa sobre efetividade, mas sobre implementação de progressão funcional por antiguidade; a existência de direito adquirido ao regime jurídico anterior à Lei Estadual nº 7.442/2010; a inaplicabilidade do Tema nº 1.157 do STF ao caso concreto; e a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000. Requereu, ao final, a reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 31636322), nas quais o agravado suscitou, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000; e, no mérito, a impossibilidade de progressão funcional de servidora admitida sem concurso público, à luz do Tema nº 1.157 do STF, a incidência da prescrição do fundo de direito e a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico previsto na Lei Estadual nº 5.351/86.

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do feito (Id. 34615388).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Da suspensão em razão do IRDR (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000)

Inicialmente, cumpre apreciar a questão suscitada pelo agravado em contrarrazões, relativa à suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000.

No referido incidente, foram submetidas à apreciação do Tribunal Pleno questões relativas: a) à incidência da prescrição nas demandas ajuizadas após a revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986; b) à possibilidade de concessão de progressão funcional a servidores não efetivos; e c) à compatibilidade entre as vantagens previstas nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

Todavia, não há notícia de julgamento definitivo do mérito do referido incidente, tampouco de determinação de suspensão obrigatória dos processos em tramitação, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC.

Além disso, a controvérsia devolvida nestes autos pode ser solucionada com base em entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1157 da repercussão geral, segundo o qual a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, sendo vedada a progressão funcional de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público.

Desse modo, não se mostra necessária a suspensão do presente feito, impondo-se o julgamento do recurso.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se a agravante, admitida no serviço público estadual sem prévia aprovação em concurso público, faz jus à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, sob o fundamento de direito adquirido ao regime jurídico anterior à Lei Estadual nº 7.442/2010.

Não assiste razão à agravante.

Conforme assentado na decisão agravada, a pretensão deduzida nos autos encontra impedimento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.157 da Repercussão Geral, segundo o qual ““É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.”

A Portaria de admissão da apelante (Id. 24215322) registra expressamente que sua contratação se deu em caráter temporário, condicionada à posterior aprovação em concurso público. Não há qualquer prova de que tenha prestado e obtido aprovação em certame, de modo que jamais adquiriu a condição de servidora efetiva.

Sua situação enquadra-se na estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, que assegura mera permanência no serviço, sem atribuir a efetividade própria de cargo público.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere aos servidores estabilizados os direitos inerentes aos ocupantes de cargos efetivos, dentre eles a progressão funcional:

“É assente o entendimento de que os servidores estabilizados pela norma do ADCT não se enquadram em eventuais PCCR, eis que não ocupam cargo efetivo, mas apenas foram estabilizados.”

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803509-36.2023.8.14.0000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 06/11/2023).

No mesmo sentido:

“Pretensão de reconhecimento de efetividade no cargo e progressão funcional. Servidores amparados pelo art. 19 do ADCT não se equiparam a efetivos. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Apelação não provida.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0005110-66.2012.8.14.0301, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, julgado em 10/02/2020).

Embora a agravante sustente que a controvérsia não envolve reenquadramento funcional, mas apenas implementação de progressão horizontal por antiguidade, verifica-se que a vantagem pretendida possui natureza típica de desenvolvimento funcional em carreira pública, circunstância incompatível com a ausência de vínculo efetivo reconhecida nos autos.

Também não merece acolhimento a alegação de incidência da Súmula 85 do STJ.

Isso porque a pretensão deduzida não se limita ao pagamento de parcelas sucessivas decorrentes de relação jurídica já reconhecida, mas envolve o próprio reconhecimento do direito à progressão funcional e ao reenquadramento em carreira pública.

Sob essa perspectiva, não se está diante de mera omissão administrativa renovada mensalmente, mas de insurgência relacionada ao enquadramento funcional da autora, circunstância que afasta a incidência da Súmula 85 do STJ.

Igualmente não prospera a alegação de direito adquirido à sistemática prevista na Lei Estadual nº 5.351/86.

Sobre o tema, corretamente consignou a decisão agravada que a alteração promovida pela Lei Estadual nº 7.442/2010 afastou a disciplina anteriormente prevista no Estatuto do Magistério, não sendo possível perpetuar regras funcionais revogadas sob fundamento de direito adquirido.

Nesse contexto, a tese autoral esbarra, de um lado, na ausência de efetividade da recorrente e, de outro, na impossibilidade de manutenção de regras de carreira posteriormente revogadas.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026